Tribunal: TJMT
Processo: 1087234-23.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1087234-23.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Por Terceiro Prejudicado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALDENICE PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 441.884.121-00 (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ - CNPJ: 26.592.625/0001-83 (APELADO), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 460.973.331-53 (APELADO), ALDENICE PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 441.884.121-00 (APELADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ - CNPJ: 26.592.625/0001-83 (APELANTE), ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 460.973.331-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RECONHECIMENTO DE ILEGITIMIDADE PARCIAL. MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME:

Apelação cível interposta por
Aldenice
Pereira Queiroz e Aldo Luiz Pereira de Queiroz contra sentença que julgou procedentes os embargos de
terceiro opostos
por
Aldenice
em face do Banco Bradesco S/A, desconstituindo penhora incidente sobre imóvel de sua posse, mas mantendo a legitimidade passiva dos corréus Aldo Luiz Pereira de Queiroz e sua empresa, e determinando a compensação dos honorários advocatícios entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão do executado e de sua empresa no polo passivo dos embargos de terceiro, embora não tenham indicado o bem à penhora ou se beneficiado diretamente da constrição; (
ii
) estabelecer se é devida a compensação dos

honorários advocatícios, ou se deve ser aplicada integralmente ao Banco, à luz da Súmula 303 do STJ e do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A legitimidade passiva em embargos de terceiro se restringe àqueles que se beneficiaram diretamente da constrição ou a indicaram, não bastando a mera condição de executado. A ausência de participação ativa ou iniciativa do executado na penhora do bem afasta sua legitimidade passiva na presente demanda.

O exame dos autos revela que a penhora foi promovida exclusivamente pelo Banco exequente, sem intervenção ou indicação do executado, o que torna indevida sua permanência no polo passivo dos embargos.

Quanto aos honorários, embora os embargos tenham sido julgados procedentes, a ausência de registro formal da propriedade do imóvel pela embargante ensejou a constrição e deu causa à demanda, legitimando a compensação da verba honorária com base no princípio da causalidade.

A jurisprudência e a Súmula 303 do STJ estabelecem que os honorários devem ser suportados por quem deu causa à penhora indevida, ainda que os embargos sejam acolhidos, o que, no caso, não se verifica exclusivamente por parte do Banco, já que a conduta omissiva da embargante contribuiu para o litígio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A mera condição de executado não confere, por si só, legitimidade passiva em embargos de terceiro quando não demonstrada a indicação do bem à penhora ou benefício direto com a constrição.

A ausência de registro do imóvel em nome da embargante configura causa direta da constrição judicial, legitimando a aplicação do princípio da causalidade para fins de compensação de honorários advocatícios.

A Súmula 303 do STJ deve ser interpretada à luz das circunstâncias do caso concreto, permitindo a compensação de honorários quando ambas as partes contribuíram para o surgimento do litígio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 86, 99, § 3o, 674, 677, § 3o, e 678; CC,
arts
. 1.227 e 1.245.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.033.611/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.02.2012.

STJ, Súmula 303.

TJSP, AI no 2071961-98.2022.8.26.0000, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 06.04.2022.

TJMG, AC no 1.0439.15.007005-0/002, Rel. Des. Renato Dresch, j. 27.01.2022.

TJMT,
EDcl
Cível no 1044664-27.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 15.10.2024.

TJRJ, Apelação no 0008228-50.2019.8.19.0209, Rel. Des. Luiz Eduardo C. Canabarro, j. 05.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
A
pelação
C
ível
interposto

por
ALDENICE PEREIRA QUEIROZ e ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ

cont
ra
sentença proferida
pel
a
MM. a
Ju
íza
de Direito da
2a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/
MT,
que
,
nos autos d
os

Embargos de
Terceiro

opostos

em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
,
julgou procedente o pedido inicial para reconhecer a posse legítima e de boa-fé da embargante
Aldenice
e determinar a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel objeto da matrícula no 90.743
; mantendo, porém,

a legitimidade passiva do
executado
e determin
and
o a compensação dos honorários advocatícios
entre a embargante e o executado
, sob o fundamento de ausência de resistência do
B
anco e de que a constrição teria sido causada pela falta de registro do imóvel.

Inconformad
os, os apelantes se
insurgem contra a inclusão dos corréus Aldo Luiz Pereira de Queiroz – CNPJ no 26.592.625/0001-83 e Aldo Luiz Pereira de Queiroz no polo passivo da demanda, afirmando que não foram beneficiados pela constrição judicial, tampouco indicaram o bem à penhora ou ofereceram resistência aos embargos.

Aduzem que a sentença deve ser reformada no tocante à compensação dos honorários advocatícios, porquanto o Banco recorrido teria dado causa à constrição indevida e resistido à pretensão da embargante, inclusive na via recursal, ao apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento interposto no curso da demanda, somente reconhecendo a procedência dos embargos após a formação de precedente judicial favorável
à

apelante.

Sustentam que, diante da efetiva pretensão resistida, não se aplica a compensação prevista no art. 86 do CPC, devendo incidir o princípio da causalidade e a

Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça
,
segundo a qual, em embargos de terceiro, aquele que deu causa à constrição indevida deve arcar integralmente com os honorários advocatícios.

Com essas considerações, requerem o
provimento
do recurso para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos corréus indevidamente incluídos, bem como para que seja afastada a compensação dos honorários sucumbenciais, condenando
-se
o Banco recorrido ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios.

Devidamente intimado,
o Banco apelado apresentou contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID. 339090387).

Os apelantes litigam sob o manto da justiça gratuita.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR
)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que ALDENICE PEREIRA DE QUEIROZ opôs
Embargos de Terceiro
em face do BANCO BRADESCO S/A, objetivando a desconstituição da penhora incidente sobre o imóvel matriculado sob o no 90.743 do 6o Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá, localizado no Conjunto Habitacional CPA III, sob o fundamento de ser legítima possuidora e proprietária do bem, embora não figure como parte na
execução de título extrajudicial no 1037609-25.2022.8.11.0041.

A embargante sustentou que adquiriu a posse do imóvel em data anterior ao ajuizamento da execução, inicialmente por permuta realizada com sua genitora, posteriormente formalizada, bem como por meio de termo de renúncia firmado pelos herdeiros, inclusive pelo executado, além de posterior regularização dominial mediante título definitivo expedido pelo INTERMAT.

Alegou exercer posse mansa, pacífica e de boa-fé, com
animus
domini
,
circunstâncias que afastariam a possibilidade de constrição judicial do bem por dívida alheia.

O Juízo de origem julgou
procedentes
os embargos, reconhecendo a posse legítima e anterior da embargante e determinando a desconstituição definitiva da penhora, porém, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida por ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ E ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ – CNPJ No 26.592.625/0001-83, sob o fundamento de que o primeiro figura como executado no processo principal e de que a penhora teria recaído sobre bem que, à época, ainda constava formalmente em seu nome, aplicando o art. 677, § 3o, do CPC.

Eis o teor da sentença impugnada:

“(...)

I – DAS PRELIMINARES

O embargado impugnou o pedido de gratuidade da justiça deferido à embargante, alegando ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural decorre da simples afirmação de que não possui condições de arcar com as custas do processo e honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 99, §3o do CPC, sendo ônus da parte contrária demonstrar que o beneficiário possui condições de arcar com as despesas processuais.

No caso em tela, o embargado limitou-se a alegar genericamente que a embargante não faria jus ao benefício, sem, contudo, trazer aos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira da parte autora para arcar com as custas processuais.

Assim, mantenho o benefício da gratuidade da justiça concedido à embargante.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva de ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ, uma vez que
este figura
como executado na ação principal (Execução de Título Extrajudicial no 1037609-25.2022.8.11.0041), sendo que a constrição judicial objeto destes embargos recaiu sobre bem que, segundo a matrícula imobiliária, ainda consta parcialmente em seu nome.

A penhora somente foi efetivada em razão da condição de ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ como executado e aparente coproprietário do imóvel, o que justifica sua inclusão no polo passivo dos presentes embargos, nos termos do art. 677, §3o do CPC, que determina a citação do embargado e de todos aqueles que figurem no processo principal.

Portanto, sendo o executado parte legítima para figurar no polo passivo dos embargos de terceiro, rejeito a preliminar suscitada.

II - DO MÉRITO

Os embargos de terceiro constituem instrumento processual adequado para que terceiro, não sendo parte no processo, defenda bem de sua propriedade ou posse que esteja sofrendo constrição judicial, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil:

"Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor."

No caso em análise, a embargante comprovou documentalmente sua condição de possuidora do imóvel objeto da constrição judicial, demonstrando que adquiriu o bem por meio de permuta realizada com sua genitora em 29/09/2011 (id no 206636747), data esta anterior à citação dos executados no processo de execução no 1037609-25.2022.8.11.0041, ocorrida em 28/02/2023 (id no 110994345 daqueles autos).

Além disso, a embargante apresentou termo de renúncia firmado em 15/05/2018 pelos herdeiros, incluindo o executado ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ, no qual renunciam expressamente aos direitos sobre o imóvel em favor da embargante – id no 206636769:

(...)
E título definitivo concedido a embargante em 22.10.2020 por meio da INTERMAT no id no 206636774:

(...)
Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula 84 do STJ, "é admissível a oposição de embargos de terceiro
fundados
em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".

Ademais, o próprio embargado reconheceu a legitimidade da pretensão da embargante, não oferecendo resistência ao pedido de desconstituição da penhora, o que reforça a procedência do pedido.

Portanto, restou demonstrado que a embargante é legítima possuidora do imóvel penhorado, tendo adquirido a posse em data
anterior à citação
dos executados no
processo de execução, qual se deu em 28.02.2023 – no id no 110994345
daquele feito, o que impõe o reconhecimento da procedência do pedido para desconstituir a penhora incidente sobre o bem.

Mais, ficou comprovada a condição da embargante de proprietária do bem objeto de constrição judicial, qual é requisito imprescindível à procedência da pretensão, conforme determina o art. 678, do CPC, pois incontroverso que os autores realizaram avença do imóvel objeto da lide em data anterior a interposição da demanda associada, razão pela qual, o acolhimento dos embargos é
medida
de rigor.

Por mero amor ao debate, nota-se também, que ação interposta contra o ora embargado, em nada tem relação com os autora/embargante, assim, por óbvio não poderá ser responsabilizada com seus bens por dívida de outrem.

Dessa maneira, em exame dos documentos aportados aos autos, restou evidente que o direito da parte autora quanto ao bem imóvel
matriculado sob no 90.743 do 6o CRI de Cuiabá, situado na Rua 41, Lote 18, Quadra 55, Setor 03, do Conjunto Habitacional CPA III
e suspensão/cancelamento de qualquer ato indisponibilidade e expropriação, qual enseja a proteção possessória, nos termos da lei, com a confirmação da tutela concedida.

Não resta dúvida que o bem supracitado, pertence à Embargante, restando necessária à declaração de seu direito com a desconstituição da constrição realizada nos autos associados.

Quanto aos honorários advocatícios, aplica-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à propositura da ação.

No caso dos embargos de terceiro, a Súmula 303 do STJ estabelece que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios".

Na hipótese dos autos, verifica-se que a embargante não providenciou tempestivamente a regularização do registro do imóvel em seu nome, o que permitiu que o bem continuasse formalmente em nome do executado, dando causa à constrição judicial.

Por outro lado, o embargado não apresentou resistência ao pedido da embargante após tomar conhecimento da documentação que comprova a posse anterior, reconhecendo a legitimidade da pretensão.

Considerando que ambas as partes contribuíram para a situação que ensejou a propositura dos embargos, entendo que os honorários advocatícios devem ser compensados, nos termos do art. 86 do CPC.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo Por Resolução de Mérito a EMBARGOS DE TERCEIRO e
ACOLHO
o pedido inicial nos termos do art. 487, inc. I do CPC, para RECONHECER a posse legítima da embargante sobre o referido imóvel e DECLARAR SEM EFEITO QUALQUER ATO CONTRITIVO sobre a matrícula de no
sob no 90.743 do 6o CRI de Cuiabá, situado na Rua 41, Lote 18, Quadra 55, Setor 03, do Conjunto Habitacional CPA III.
Expeça-se o necessário com as baixas pertinentes.

Isento a parte requerida das custas e despesas processuais e honorários advocatícios considerando que o bem somente foi penhorado em face estar em nome da parte executada no processo associado.”

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegada ilegitimidade passiva suscitada por ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ e ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ – CNPJ No 26.592.625/0001-83, impõe-se recordar que a legitimidade para figurar no polo passivo dos embargos de terceiro se restringe àquele que efetivamente aufere proveito da constrição judicial ou, ainda, ao sujeito que, no processo principal, tenha indicado o bem à penhora.

Tal compreensão decorre da própria sistemática delineada pelo Código de Processo Civil, segundo a qual somente devem integrar a lide aqueles cuja atuação ou interesse jurídico se revele diretamente vinculado ao ato constritivo impugnado, circunstância que, em princípio, não se confunde com a mera condição formal de executado, quando ausente benefício direto ou iniciativa na constrição.

Desse modo, o exame da legitimidade passiva do executado, em sede de embargos de terceiro, pressupõe a verificação de sua efetiva participação na constrição reputada indevida, seja por ter indicado o bem à penhora, seja por ter dado causa direta ao ato constritivo.

Na hipótese dos autos, contudo, extrai-se que a constrição do imóvel decorreu de iniciativa exclusiva do Banco exequente, inexistindo qualquer elemento que indique ter sido o executado o responsável pela indicação do bem à garantia da execução, circunstância que afasta sua inclusão no polo passivo da presente demanda.

Com efeito, a eventual circunstância de a penhora recair sobre bem que, em tese, poderia beneficiar o executado não é suficiente, por si só, para justificar sua legitimidade passiva nos embargos de terceiro, quando ausente demonstração de que tenha concorrido, de forma ativa, para a realização da constrição judicial.

Por essas razões, deve ser afastado o litisconsórcio passivo formado
nos autos
,
excluindo-se o apelante ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ e sua empresa do polo passivo
.

No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos de terceiro - Decisão que indeferiu a inclusão do agravante como litisconsorte necessário passivo Agravante que figura como executado no processo em que houve a constrição - Irresignação Não acolhimento - Incidência do art. 677, § 4o, do CPC E
xecutado que só deve ser incluído no polo passivo dos embargos de terceiro quando partir dele a indicação do bem para a constrição judicial, o que não ocorreu no caso concreto Recurso desprovido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2071961- 98.2022.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 06/04/2022; 06/04/2022) (
g.n
.)

"APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - CONSTRIÇAO - BEM IMÓVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO - DIREITOS CONTRATUAIS - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXECUTADO - REVELIA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - EQUIDADE. (...)
O fato da garantia da execução beneficiar o executado não constitui, isoladamente, fundamento para sua inclusão no polo passivo dos embargos de terceiro, se não há prova que foi o executado que indicou o bem como garantia à execução
- Admite-se, excepcionalmente, o arbitramento dos honorários de sucumbência por equidade nos embargos de terceiro em que há o reconhecimento da ilegitimidade da parte, sem que esta tenha apresentado contestação, pois não há vinculação entre o proveito econômico obtido ou o valor dado à causa com o trabalho realizado pelo procurador da parte, justificando o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade.”
(TJ-MG - AC: 10439150070050002 Muriaé, Relator.: Renato Dresch, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/01/2022) (
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
E
MBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO QUE DETERMINOU A FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO, COM A INCLUSÃO DOS EXECUTADOS NA QUALIDADE DE EMBARGADOS. INSURGÊNCIA DO EMBARGANTE. PEDIDO DE REFORMA DO DECISUM OBJURGADO, PARA EXCLUIR OS EXECUTADOS DO POLO PASSIVO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO, EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PROVIMENTO.
EMPRESA EXEQUENTE QUE PROMOVEU EXCLUSIVAMENTE A PENHORA DO IMÓVEL OBJETO DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NÃO EVIDENCIADO. IMPERIOSA EXCLUSÃO DOS EXECUTADOS NA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA DO POLO PASSIVO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
"(...)
Discute-se na doutrina a respeito da composição do
pólo
passivo nos Embargos de Terceiro. Segundo Araken de Assis, porém, parece mais razoável a tese de que só o credor, a quem aproveita o processo executivo, encontra-se legitimado passivamente, ressalvadas duas hipóteses: a) cumulação de outra ação (p.ex., negatória) contra o executado; e b) efetiva participação do devedor no ato ilegal (Manual do Processo de Execução. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 6a. Ed., p. 1 .147/1.148).
4. Ressalvadas as louváveis opiniões em contrário, essa parece ser a melhor conclusão, mormente porque a indicação do bem imóvel foi realizada pela exequente, ora recorrida, cabendo apenas a esta a contestação da pretensão deduzida pela embargante, ora recorrente, tal como efetivamente ocorreu. Inexistente, portanto, o litisconsórcio passivo necessário entre credor e devedor, também porque este decorre apenas da lei ou da natureza jurídica da relação de direito material acaso existente entre exequente e executado, circunstâncias que não se verificam no âmbito dos Embargos de Terceiro
(CPC, art. 47). (REsp 1033611/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/02/2012,
DJe
05/03/2012)
" .
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-SC - AI: 50037857020228240000, Relator.: Rejane Andersen, Data de Julgamento: 22/11/2022, Segunda Câmara de Direito Comercial)
(
g.n
.)

Por sua vez,
em relação aos
honorários de sucumbência,
registre-se que a jurisprudência majoritária distingue, com precisão, os conceitos de sucumbência e causalidade, ressaltando que, nos embargos de
terceiro julgados procedentes
, a fixação da verba honorária deve observar aquele que efetivamente deu causa à instauração da demanda, em consonância com o princípio da causalidade.

Nessa perspectiva, não há incompatibilidade em se reconhecer o direito material do terceiro embargante e, ainda assim, imputar-lhe a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, quando evidenciado que sua própria conduta contribuiu para o surgimento do litígio, como ocorre nas hipóteses de ausência de regularização formal da titularidade do bem perante terceiros.

No caso em comento, foi precisamente a inexistência de registro da propriedade em nome da
apelante ALDENICE que
ensejou situação de insegurança jurídica perante terceiros de boa-fé, legitimando a atuação da exequente ao promover a constrição de bem que, à luz dos registros públicos, ainda figurava em nome do executado.

A propósito:

"
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ESCRITURA PÚBLICA DA COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A transferência da propriedade de bem imóvel somente se aperfeiçoa com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme os artigos 1 .245, caput e § 1o, e 1.227 do Código Civil.

A desídia da embargante ao não registrar a escritura pública de compra e venda permitiu que a penhora recaísse sobre o bem, ainda formalmente pertencente ao devedor original.

A desconstituição da penhora solicitada pelo embargado não configura confissão tácita de erro, já que a penhora foi realizada com base nas informações contidas no registro à época, que ainda indicavam o devedor original como
proprietário.

Aplica-se o princípio da causalidade, pois a ausência de registro da transferência de propriedade deu causa à constrição judicial, sendo, portanto, legítima a condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
"A ausência de registro da escritura pública de compra e venda do imóvel, no Cartório de Registro de Imóveis, possibilitando a penhora do bem e o reconhecimento da procedência do pedido pelo embargado,
o qual além de não oferecer resistência postula a desconstituição da constrição judicial, justifica a condenação do embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
. (...)”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10446642720228110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2024)
(
g.n
.)

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE, ORA APELANTE. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que causalidade e sucumbência não se confundem, sendo certo que no caso de embargos de
terceiro procedentes
, a verba honorária deve ser fixada em favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade. Súmula 303 do STJ: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." Assim, constatada a desídia da adquirente/ embargante em fazer o registro do contrato de compra e venda no Cartório de Imóveis, o que possibilitou o registro premonitório em relação à execução ajuizada sete anos após a celebração do aludido negócio jurídico, deve a embargante/apelante arcar com os honorários de sucumbência, ainda que os embargos sejam julgados procedentes. Precedentes do STJ. RECURSO DESPROVIDO.
”
(TJ-RJ - APELAÇÃO: 00082285020198190209, Relator.: Des(a). LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 05/12/2023, DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9a, Data de Publicação: 07/12/2023)
(
g.n
.)

Diante desse contexto, revela-se acertada a sentença ao atribuir à parte embargante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade, não se verificando, nesse ponto, qualquer reparo a ser promovido.

Todavia, assiste razão aos apelantes quanto à ilegitimidade passiva dos executados

ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ
E
ALDO LUIZ PEREIRA DE QUEIROZ – CNPJ No 26.592.625/0001-83
,
porquanto ausente demonstração de que tenham se beneficiado da constrição ou concorrido para a indicação do bem à penhora, razão pela qual não devem integrar o polo passivo dos embargos de terceiro.

Mantém-se, por fim, o deferimento da gratuidade da justiça, uma vez que inexistem elementos capazes de infirmar a presunção de hipossuficiência reconhecida em primeiro grau.

Ante o exposto,
DOU PARCI
A
L
PROVIMENTO
ao recurso interposto
pelos apelantes, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026